Tribunal: TJBA
Processo: 8000990-29.2017.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000990-29.2017.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIZINIO FRANCISCO DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
EDNA JARDIM BRAGA SANTOS, RENATA MARTINS GOMES

APELADO: GRANSENA EXPORTACAO E COMERCIO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
RENATA MARTINS GOMES, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATIVIDADE MINERÁRIA. POLUIÇÃO SONORA E ATMOSFÉRICA. ABALOS VIBRATÓRIOS. DANOS ESTRUTURAIS A IMÓVEL. NEXO CAUSAL. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRADIÇÃO PROCESSUAL. ART. 370 DO CPC. ART. 5º, LIV E LV, DA CF. ART. 944 DO CC. EXTENSÃO DO DANO. ANULAÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

A controvérsia cinge-se à verificação da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial técnica, expressamente requerida pelas partes.

2.

A apuração do nexo causal entre a atividade minerária (explosões, vibrações, emissão de poeira e ruído) e os danos estruturais ao imóvel, bem como eventuais impactos à saúde dos autores, demanda conhecimento técnico especializado, sendo a prova pericial indispensável para o adequado deslinde da controvérsia.

3.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova essencial seguido de julgamento de improcedência por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, em violação aos arts. 370 do CPC e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.

4.

O magistrado, embora destinatário da prova, não pode adotar postura contraditória, consistente em indeferir a produção de prova técnica relevante e, posteriormente, fundamentar sua decisão justamente na ausência dessa prova.

5.

A ausência de prova pericial, no caso concreto, compromete não apenas a análise do pedido de danos materiais, mas também a adequada aferição da extensão do dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

6.

Hipótese em que se impõe a anulação integral da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial técnica.

7.

Prejudicado o exame do mérito recursal.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8000990-29.2017.8.05.0199 (id. 66559380 e id. 66559382)
, no qual figuram como apelantes e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII